Tribunal: TJDFT
Processo: 0703224-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0703224-64.2022.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DO SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL SUSCITADO: JUIZO DA SEGUNDA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DF D E S P A C H O V I S T O S. Designo, com fulcro no artigo 207, inciso II, do RITJDFT c/c o artigo 955, caput, do Código de Processo Civil, a MM Juíza Suscitante para apreciar e decidir, em caráter provisório, as eventuais medidas urgentes. Providencie a Serventia a devida ciência à Juíza Suscitante acerca da presente decisão. Deixo de solicitar as competentes informações em virtude de a matéria encontrar-se bem esclarecida nos autos. Após, nos termos do artigo 208 do RITJDFT, dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça para, querendo, manifestar-se. I. BRASÍLIA, DF, 05 de fevereiro de 2022. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador